Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O réu/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 15.266,43 creditado na conta da embargada, sob pena de seu enriquecimento ilícito. Alegou, também, que há erro material no acórdão ao reconhecer que a autora contribuiu para a fraude e, mesmo assim, condenar o banco, não envolvido na fraude, a restituir os valores que a embargada deliberadamente transferiu para terceiros.
2. Não há omissão no acórdão que foi claro ao afirmar que o valor do empréstimo foi transferido ao correspondente bancário, a quem deve ser reivindicado pelo embargante.
3. Também não há erro material no acórdão que consignou a responsabilidade solidária do Banco Safra pelos danos provocados pelo correspondente bancário, conforme dispõe o § único do artigo 7o do CDC. Frise-se que “[a] tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC”.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.